Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-79.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000842-79.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES/APELANTES: SHANRELYS SILVA DIAS e e VANDIESLEY SOARES NEVES Advogado(s): FLÁVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, LAÉRCIO DE ANDRADE MELO EMBARGADA/APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, ÂNGELA SOUZA DA FONSECA, BRUNO FEIGELSON ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTES. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000842-79.2020.8.05.02741, em que figuram como embargantes e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.